Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado, para que preste as informações, na forma do artigo 954 do Código de Processo Civil. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora